Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM NOME DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA CONVERSÃO DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA NULA.
1. De acordo com o art.4o, do Decreto- Lei no 911/69, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
2. Não havendo a localização do bem, resta impossibilitada a consolidação da posse em nome do credor. Ocorrência de error in procedendo.
3. Recurso do autor provido, sentença cassada. Julgado prejudicado o apelo da ré.